Tribunal: CARF
Processo: 10920.723363/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723363/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.183 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
MAKO IND COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 do Lei n°
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.
Caracterizada a intempestividade do recurso voluntário, dele não há de se
conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-52.368
- 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 4.536 a 4.567.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723363/2013-11
Fl. 4697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Da autuação
Trata-se de processo de Autos de Infração lavrados em razão do descumprimento de
obrigações tributárias previdenciárias e destinadas a outras entidades e fundos,
conforme a seguir discriminado, por número DEBCAD:
1) AI 51.027.535-4: no valor de R$ 1.632.183,72 (um milhão, seiscentos e trinta e dois
mil, cento e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), relativo às contribuições
previdenciárias dos segurados, não retida de suas remunerações, do período de 01/2009
a 13/2011;
2) AI 51.027..536-2: no valor de R$ 6.128.492,21 (seis milhões, cento e vinte e oito mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), relativo às contribuições
previdenciárias da empresa, incluindo as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, do período de 01/2009 a 13/2011;
3) AI 51.027.537-0: no valor de R$ 1.288.110,20 (um milhão, duzentos e oitenta e oito
mil, cento e dez reais e vinte centavos), relativo às contribuições devidas a outras
entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE), relativo ao
período de 01/2009 a 13/2011;
4) AI 51.027.538-9: no valor de R$ 1.717,38 (um mil, setecentos e dezessete reais e
trinta e oito centavos), relativo à multa aplicada por descumprimento da obrigação
acessória prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212, de 1991 – FL 30;
5) AI 51.027.549-4: no valor de R$ 17.173,58 (dezessete mil, cento e setenta e três reais
e cinqüenta e oito centavos), relativo à multa aplicada por descumprimento da obrigação
acessória prevista no art. 33, §§2o e 3o, da Lei no 8.212, de 1991 – FL 38.
O Relatório Fiscal, fls. 21/174, informa o que segue:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
a) As remunerações pagas, devidas e/ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, a serviço do sujeito passivo Mako Ind e Com de
Equipamentos Fotográficos Ltda, constantes de suas folhas de pagamento, GFIP e
Contabilidade;
b) As remunerações pagas, devidas e/ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, das empresas declaradas inexistentes de fato: Mako Indústria
e Comércio de Bolsas Ltda; Quadrisom Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda e
Lunafoto Comércio de Equipamentos Fotógráficos Ltda, considerados para fins
previdenciários como segurados da empresa para a qual os mesmos efetivamente
prestaram serviços MAKO IND E COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS
LTDA.
MAKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA
Em relação à empresa MAKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA –
ME, CNPJ 03.934.883/0001-03, o Relatório Fiscal informa que a empresa foi optante
pelo Simples Federal, instituído pela Lei n 9.317, de 1997, e, em seguida, pelo Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, e indica vários elementos
que comprovam sua inexistência de fato:
Fl. 4698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

6.3 DA INEXISTÊNCIA DE FATO DA MAKO IND E COM DE BOLSAS LTDA.
(...)
6.3.1 CONTABILIDADE DEFICIENTE
Inicialmente impende destacar, que pelo simples fato da empresa haver registrado todos
os Livros Diários, objetos da ação fiscal, dos exercícios de 2008 a 2011, na JUCEPAR
na mesma data de 18/03/2013, indicam claramente que não mantinha escrituração
contábil regular, o que de pronto contraria a legislação aplicável à espécie.
Ainda que sua contabilidade tenha sido escriturada e registrada intempestivamente,
através da análise da mesma, foi possível constatar a ocorrência de elementos que
corroboram a inexistência de fato da empresa MAKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BOLSAS LTDA, que teria sido constituída basicamente para diminuir custos de outra
empresa do grupo, conforme restará comprovado ao final deste trabalho, senão vejamos:
a) Os valores de faturamento informados nas Declarações Anuais do Simples Nacional
(DASN), constantes dos arquivos da Receita Federal, confrontados com a contabilidade
da empresa, apresentam diferenças que deixaram de ser oferecidas à tributação do
Imposto de Renda, conforme quadros a seguir:
...
b) A contabilidade da empresa, não apresenta pagamentos de despesas de energia
elétrica, água, telefone, compras de matérias-primas, compras de mercadorias para
revenda, não possui Imobilizado, enfim, não apresenta nenhuma estrutura que justifique
sua existência de fato.
c) Vimos que a empresa iniciou suas atividades em 05/07/2000, no entanto seu livro
Diário número 01, registrado na JUCEPAR em 18/03/2013, sob número 13/032254-7
tem como primeiro lançamento, a abertura da escrita contábil, com a integralização do
capital social de R$ 20.000,00, que teria ocorrido naquela data (05/07/2000), ou seja, a
empresa nunca manteve escrituração contábil.
d) Corroborando tais informações, vejamos as Demonstrações Contábeis relativas ao
exercício de 2008 (...):
Observações:
Observa-se que o Passivo Circulante da empresa, é composto somente de empréstimos
obtidos de empresas do mesmo grupo (Quadrisom, Mako Ind e Com Equip.
Fotográficos e Lunafoto).
Na Demonstração de Resultado, a empresa registrou como “Recuperação de Despesas”,
valores a título de vales transportes no valor R$6.444,47, embora tenha gasto com
despesas no período apenas R$3.360,00. Na mesma conta, consta lançamento como
suposto reembolso efetuado pelo sócio da empresa no dia 05/09/2008, a débito de Caixa
cujo histórico indica “N/Rec. Reemb Despesas da Empresa 3 Estrelas por seu
sócio....R$ 32.222.46”.
A empresa apresenta um montante de receita anual na conta “venda de produtos –
mercado interno”, de R$41.587,05, sem, no entanto, apresentar qualquer valor a título
de aquisição de mercadorias para revenda ou produtos fabricados, ou seja, realizou
vendas sem possuir as respectivas mercadorias.
e) Vejamos as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2009 (...):
Observações:
Fl. 4699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

Novamente se observa os mesmos vícios praticados em relação ao exercício anterior, ou
seja, a empresa apresentou receita de venda de produtos, no montante anual de
R$132.015,80, tendo como custos com aquisição de matéria prima, tão somente o valor
de R$6.395,00. Fora isso, continua não apresentando nenhum valor lançado a título de
água, luz, telefone, não possui estoques nem imobilizado.
f) Vejamos as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2010(...):
Observações:
No exercício de 2010, a empresa apresentou receita de venda de produtos, no montante
anual de R$630.531,96, tendo como custos com aquisição de matéria prima, tão
somente o valor de R$3.347,49. Fora isso, continua não apresentando nenhum valor
lançado a título de água, luz, telefone, não possui estoques nem imobilizado.
g) Na seqüência vejamos as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de
2011(...):
Observações:
No exercício de 2011, a empresa apresentou receita de venda de produtos, no montante
anual de R$328.716,60, tendo como custos com aquisição de matéria prima, tão
somente o valor de R$3.916,75. Fora isso, continua não apresentando nenhum valor
lançado a título de água, luz, telefone, aluguel, alem de não possuir estoques nem
imobilizado.
h) Como vimos, a contabilidade apresentada, registra gastos tão somente de pessoal,
como salários e encargos e vale transporte, cujo quadro chegou a ser de 276 (duzentos e
setenta e seis) empregados em diversos meses, sem no entanto gerar nenhuma receita,
evidenciando claramente que estariam os empresários admitindo os empregados nessa
empresa para efetivamente prestar serviços em outra empresa do grupo.
i) Com os gastos elevados de pessoal e encargos, combinado à falta de receitas e
recursos financeiros da empresa para saldá-los, a mesma recorre de forma habitual a
empréstimos e transferência financeiras das empresas do grupo, sem jamais quitá-los,
conforme quadros a seguir:(...)
j) Conforme narrado anteriormente, vimos através da contabilidade, que a empresa
MAKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA, não apresenta estrutura
capaz de comprovar sua existência de fato, uma vez que não possui registros de
pagamentos de água, luz, telefone, compra de mercadorias para revenda, matéria prima,
não possui sequer Imobilizado; apresentando basicamente, registro de pagamentos de
despesas com pessoal e encargos, que pelo alto volume, se torna incompatível com o
montante de faturamento apresentado.
k) Analisando a contabilidade, foi possível detectar também nos históricos dos
lançamentos do faturamento, diversas falhas de numeração de notas fiscais, o que em
tese, poderia caracterizar a existência de notas fiscais canceladas. Para sanar referida
dúvida foi intimada a empresa a apresentar cópias das notas fiscais de faturamento
supostamente canceladas (TIF 02 de 12/06/2013). Na ocasião foi constatado que a
empresa deixou de lançar em sua contabilidade, diversas notas fiscais de faturamento ou
serviços, no exercício de 2011, totalizando R$325.950,28, conforme quadro a seguir:(...)
l) Referido comportamento serviu para comprovar de forma indubitável, que a
contabilidade da empresa, além de apresentada intempestivamente, foi também
escriturada de forma deficiente, uma vez que deixou de registrar o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, ao omitir o
lançamento de diversas notas fiscais de faturamento ou serviços, no exercício de 2011,
totalizando R$325.950,28, conforme quadro anteriormente descrito.
Fl. 4700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

Em seguida, o Relatório Fiscal estabelece um paralelo entre as informações relativas a
empregados e faturamento da Mako Bolsas e da Mako Equipamentos, conforme abaixo:
6.3.2 EMPREGADOS E FATURAMENTO DA MAKO BOLSAS EM CONFRONTO
COM OS MESMOS ELEMENTOS DA MAKO EQUIPAMENTOS LTDA
a) Considerando o grande volume de pagamentos de salários e encargos, em
contrapartida a um valor relativamente pequeno do faturamento, no propósito de
corroborar ainda mais a inexistência de fato da empresa, achou por bem esta auditoria,
traçar um paralelo entre referidos elementos, que pode assim ser resumido:(...)
b) Confrontando o quadro anterior com os Balanços e Demonstrações de Resultados
anteriormente apresentados, constata-se que a empresa chegou a possuir 276
empregados em alguns meses, com valores das folhas de pagamento que sequer foram
cobertos pelo faturamento, ou ainda, em diversos meses em que nem faturamento se
obteve, corroborando de forma inequívoca sua inexistência de fato.
c) Através do mesmo quadro é possível observar que o montante da folha de pagamento
durante o período de 2008 a 2011 foi de R$4.612.835,43, enquanto a receita gerada no
mesmo período foi de tão somente R$1.132.851,41, demonstrando uma realidade não
condizente com a média de mercado, a não ser que os empregados estivessem realmente
sendo registrados na empresa beneficiária do SIMPLES (MAKO BOLSAS), para
efetivamente prestar serviços em outra empresa do grupo, não detentora da mesma
benesse (MAKO IND E COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA).
d) Como elemento subsidiário, no sentido de ratificar a tese de inexistência de fato da
empresa, essa auditoria recorreu ao Ministério do Trabalho e Emprego no endereço
eletrônico http://www.mtecbo.gov.br, buscando informações sobre os grupos de
classificações de ocupações (CBO), daquela entidade, que quando cotejados com os
registros dos empregados em GFIP ́s, possibilitou constatar a seguinte realidade da
existência de profissionais empregados na empresa durante a ação fiscal:(...)
e) Através do quadro anterior, é possível constatar que transitaram pela empresa no
período de 01/2008 a 12/2011, um quantitativo de profissionais, entre outros, de 238
operadores de máquinas para bordados e acabamento de roupas, bem como 418
alimentadores de linhas de produção. Como já descrito anteriormente, embora a
atividade principal da empresa seja fabricação de bolsas, teve sua receita de “Venda de
Mercadorias e Produtos , sem praticamente aquisição de mercadorias para revenda ou
matérias primas para produção, o que não condiz com um quantitativo tão alto de
empregados, a não ser que estivesse cedendo seus empregados para efetivamente
prestarem serviços em outra empresa, que no caso seria a MAKO IND E COM DE
EQUIP FOTOGRÁFICOS.
f) Todos os elementos reforçam a tese de que de fato estariam os empresários
registrando os empregados na empresa MAKO INDÚSTRIA E COMERCIO DE
BOLSAS LTDA, que possui um sistema de tributação menos oneroso, (Simples), para
efetivamente prestarem serviços na empresa MAKO IND E COM DE
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, que por sua vez não goza do mesmo
sistema, por ser tributada com base no Lucro Real, o que justificaria a criação daquela
empresa.
g) Quando comparamos os mesmos elementos em relação à empresa MAKO
EQUIPAMENTOS, vamos encontrar a seguinte realidade:
O quantitativo de empregados da empresa MAKO EQUIPAMENTOS, sempre foi em
torno de 1 a 3 empregados, cujos, CBO – Códigos Brasileiros de Ocupação, obtidos no
site http://www.mtecbo.gov.br, foram:
Fl. 4701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

Técnicos Mecânicos na Fabricação e Montagem de Máquinas, Sistemas e Instrumentos
- Desenhistas Projetistas da Mecânica - Agentes, Assistentes e Auxiliares
Administrativos - Trabalhadores nos Serviços de Manutenção de Edificações
A MAKO EQUIPAMENTOS, deixou de apresentar contabilidade, e ainda deixou de
apresentar à Receita Federal, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica no
exercício de 2010. Assim sendo, para obtenção de seu faturamento, a auditoria recorreu
a informações nas Declarações de Imposto de Renda nos exercícios de 2008 e 2009, e a
partir de 07/2010 nas notas fiscais eletrônicas, chegando às seguintes informações,
sobre salários, número de empregados e receitas auferidas:(...)
Como pode verificar no quadro anterior, a MAKO EQUIPAMENTOS teve de 1 a 3
empregados durante todo o período da ação fiscal, e obteve uma receita bruta de
R$6.317.251,80 em 2008; R$11.680.325,12 em 2009; em 2010 (somente no 2o
semestre) R$8.178.333,24 e finalmente em 2011, receita bruta de R$ 15.230.984,08.
O Relatório Fiscal conclui então que a MAKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BOLSAS LTDA, estaria dando suporte às operações da MAKO EQUIPAMENTOS,
pois não seria possível a MAKO EQUIPAMENTOS obter um montante de receita bruta
tão expressivo, sem empregados, a não ser que estivesse de fato utilizando-se de
empresas de fachada, no caso Mako Industria e Comércio de Bolsas Ltda, Quadrisom
Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda e Lunafoto Comércio e Equipamentos
Fotográficos Ltda, beneficiárias do SIMPLES, para registro formal de seus empregados.
Discorre, em seguida, acerca da falta de localização própria da MAKO INDUSTRIA E
COMERCIO DE BOLSAS LTDA, afirmando que esta empresa, bem como as demais
do grupo (Mako Equipamentos, Quadrisom e Lunafoto) ocupam o mesmo prédio, não
obstante possuírem endereços cadastrais distintos junto à RFB.
Nesse sentido, diz que, através de consulta ao endereço eletrônico
https://mapas.google.com.br se pode observar que, de um lado do prédio encontra-se
placa indicativa das empresas MAKO, enquanto do outro lado do prédio se encontra
placa indicativa da QUADRISOM. A autoridade fiscal explicita ainda o que vem
abaixo:
6.3.3 FALTA DE LOCALIZAÇÃO PRÓPRIA
(...)
b) Visando suprimir qualquer dúvida com relação a localização da empresa, esta
auditoria se dirigiu ao referido endereço, no dia 05/11/2013, quando foi possível
constatar pessoalmente os fatos anteriormente descritos. No endereço comum das
empresas, de longe se observa edificação imponente de três andares, com as inscrições
MAKO de um lado do prédio, e do outro, QUADRISOM. Ao ali chegar, procurei na
recepção, falar com representante da empresa LUNAFOTO, quando então fui recebido
pela Sra Marilena Gontarski Alves da Maia, que inclusive recebeu os documentos em
devolução, conforme protoloco. Em seguida me conduziu até à sala dos responsáveis
pela contabilidade das empresas, Sr. Carlos Ivo Schikolski e Sr. Maurício Schikolski,
que me informaram, quando perguntados, que de fato todas as empresas (MAKO
FOTO; MAKO BOLSAS, QUADRISOM e LUNAFOTO), estão localizadas naquele
mesmo prédio.
c) Solicitei autorização para conhecer as instalações da empresa, no que se dispôs o Sr.
Maurício a me acompanhar e mostrar as diversas dependências da empresa, sim, na
verdade, as supostas empresas nada mais são, que meras dependências de uma única
empresa existente de fato e direito, no caso, MAKO IND E COM DE
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA.
Fl. 4702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

d) ... Em cada um dos andares, ou parte dos mesmos, segundo informações do próprio
funcionário, funcionam setores específicos, como projetos eletrônicos, financeiro,
vendas, fabricação de bolsas, comércio exterior, etc, sem conter sequer placas
indicativas dos respectivos setores, ou seja, na verdade se trata de uma única empresa
que desenvolve a fabricação e venda de equipamentos fotográficos e de bolsas.
Diante do elementos acima, a autoridade fiscal concluiu pela inexistência de fato da
MAKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA e efetuou o lançamento das
contribuições devidas em nome da empresa para a qual os empregados prestavam, de
fato, serviços, a MAKO IND. E COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS
LTDA.
Informou ainda ter emitido Representação Fiscal para fins de baixa da empresa
considerada inexistente de fato no CNPJ, em observância ao disposto no inciso II do art.
27 e art. 29 da Instrução Normativa RFB no 1.183, de 2011.
QUADRISOM COM DE EQUIP FOTOGRÁFICOS LTDA
Em relação à QUADRISOM COM DE EQUIP FOTOGRÁFICOS LTDA, CNPJ
01.144.404/0001-11, o Relatório Fiscal informa que a empresa foi optante pelo Simples
Federal, instituído pela Lei n 9.317, de 1997, e, em seguida, pelo Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006.
Da mesma forma que para a empresa MAKO BOLSAS, indica vários elementos que
comprovam a inexistência de fato da empresa QUADRISOM, conforme abaixo:
7.3 INEXISTÊNCIA DE FATO DA QUADRISOM COM EQUIP. FOTOGRÁFICOS:
(...)
7.3.1 CONTABILIDADE DEFICIENTE
Inicialmente impende destacar, que pelo simples fato da empresa haver registrado todos
os Livros Diários, objetos da ação fiscal, dos exercícios de 2008 a 2011, na JUCEPAR
nas datas de 29/04/2013 e 02/05/2013, indica claramente que não mantinha escrituração
contábil regular, o que contraria a legislação aplicável à espécie.
Ainda que sua contabilidade tenha sido escriturada e registrada intempestivamente,
através da análise da mesma, foi possível constatar a ocorrência de elementos que
corroboram a inexistência de fato da empresa QUADRISOM, que teria sido constituída
basicamente para diminuir custos de outra empresa do grupo, conforme restará
comprovado ao final deste trabalho.
a) De imediato, vale ressaltar que os valores informados nas Declarações Anuais do
Simples Nacional (DASN), constante dos arquivos da Receita Federal, confrontados
com a contabilidade da empresa, apresentam diferenças nos valores de faturamento
mensal, que deixaram de ser oferecidos à tributação, conforme quadros a seguir:...
b) A contabilidade da empresa, não apresenta pagamentos de despesas de energia
elétrica, água ou compras de mercadorias para revenda. Por vezes as empresas do grupo,
figuram tanto na condição de credoras como devedoras entre elas; enfim, os registros
contábeis demonstram que a empresa não mantém estrutura capaz de justificar sua
existência de fato.
c) Vimos que a empresa iniciou suas atividades em 05/12/1995, no entanto seus livros
Diários número 06 a 09, relativos aos exercício de 2008 a 2011, foram registrados na
JUCEPAR simultaneamente nas datas de 29/04/2013 e 02/05/2013, indicando
claramente que a empresa não mantinha escrituração contábil regular, sendo uma das
condições exigidas para manutenção do benefício de tributação pelo sistema SIMPLES.
Fl. 4703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

d) A empresa tem como principal fornecedor a Mako Ind e Com de Equipamentos
Fotográficos Ltda., ou seja trabalha quase que única e exclusivamente com revenda de
seus produtos, como se observa na conta contábil 1001 – Compra de Mercadorias para
Revenda, cujos montantes anuais constam do quadro resumo a seguir:...
e) Corroborando os fatos anteriormente descritos, vejamos as Demonstrações Contábeis
de cada exercício, como por exemplo, as relativas ao ano calendário de 2008(...):
Observações:
A empresa costumeiramente transfere grande parte de suas receitas para empresas
MAKO, sob a forma de adiantamentos (Conta 1.01.03.15.02 e 1.01.03.15.06), sem que
nunca tenham sido baixados, indicando a princípio que a trabalha única e
exclusivamente em função daquela empresa.
Também se observa que o Ativo Circulante da empresa, é composto somente de
empréstimos concedidos às empresas do grupo (Mako Ind e Com Equip. Fotográficos e
Mako Ind e Com de Bolsas).
A Quadrisom tem em sua contabilidade as empresas MAKO, tanto na condição de
“Devedoras” (...) como também na condição de “Credoras”, (...) evidenciando uma
verdadeira confusão patrimonial. Consta ainda no mesmo exercício, valores tomados de
empréstimos de outra empresa do grupo (LUNAFOTO COM DE EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS, no valor de R$ 299.350,99).
f) Vejamos as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2009(...):
Observações:
Novamente vimos que as contas do Ativo onde figuram as empresa MAKO, (...)
demonstram que a QUADRISOM, repassa todo valor de suas receitas àquelas empresas,
na forma de Adiantamentos sem que nunca tenha de fato baixados, provando de fato
que a empresa trabalha em função da MAKO.
Os valores apresentados no Balanço e Demonstração de Resultado em 2009,
demonstram claramente a confusão patrimonial existente na empresa. Veja por
exemplo, o saldo de Duplicatas Descontadas no montante de R$940.551,14, como
redutora da conta de Duplicatas a Receber, com saldo de tão somente R$ 108.911,97,
poderia indicar que a empresa descontou um saldo de duplicatas, que não teria de fato
faturado; ou atente-se ainda para o fato das empresas do grupo, figurarem como cliente,
fornecedor e até mesmo como credoras de empréstimos. A Lunafoto, por exemplo,
figura no Ativo Circulante como cliente, com saldo de R$412.140,14, além de figurar
no Passivo como credora de empréstimo efetuado à Quadrisom, no valor de
R$533.465,32; ou ainda, a Mako Ind e Com de Equipamentos Fotográficos que tem
saldo no Ativo, proveniente de adiantamentos recebidos da Quadrisom no valor de R$
5.268.326,60, enquanto aparece também no Passivo como credora de empréstimos
efetuados à mesma Quadrisom no valor de R$2.704.336,27, além de figurar ainda como
Fornecedor com saldo de R$ 531.517,35.
Novamente a exemplo do exercício anterior, a empresa se limitou a revender os
produtos fabricados pela Mako Ind e Com de Equipamentos Fotográfico, funcionando
como se fosse mero departamento daquela empresa.
g) Vejamos as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2010(...):
Observações:
Valem aqui as mesmas observações já amplamente descritas, referente aos exercícios
anteriores, ou seja, a empresa continua tendo os maiores desembolsos com gastos com
empregados e encargos sociais; concentrando a revenda de produtos obtidos única e
Fl. 4704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

exclusivamente do fabricante Mako Ind. Com de Equipamentos Fotográficos; com as
empresas do grupo, figurando no Ativo e Passivo, num típica confusão patrimonial; não
apresentando pagamentos de água, energia elétrica, aluguel, e outros elementos capazes
de justificar sua existência de fato.
h) Vejamos as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2011(...):
Observações:
Novamente chama-se atenção para os números do Balanço e DRE, que demonstram
claramente que os dados apresentados, não refletem a realidade econômico-financeira
da empresa. Por exemplo, como pode o saldo de Duplicatas Descontadas de
R$2.068.055,34 ser superior ao total de Duplicatas a Receber? Ou ainda, os saldos das
contas de empréstimos das empresas do grupo, transitando ao mesmo tempo pelo Ativo
e Passivo, como Lunafoto, Mako Bolsas, Mako Equip Fotográficos, etc.?
Ainda que por hipótese fosse considerada válida a existência de fato da empresa em
questão, haveria ainda assim de ressaltar, que a mesma auferiu em todos os exercícios,
exceto no ano de 2009, valores de faturamento superiores ao limite permitido para se
permanecer na condição de empresa tributada pelo SIMPLES, cujo limite era de
R$2.400.000,00 até 31/12/2011, o que por si só já constituiria obrigatoriedade de auto
exclusão, mediante comunicação da empresa, conforme artigo 30 da Lei Complementar
123 de 14/12/2006, fato que não foi observado pela empresa, caracterizando em tese a
nítida intenção de mascarar a realidade dos fatos.
j) Como vimos, a contabilidade apresentada, registra gastos basicamente de pessoal,
como salários e encargos e vale transporte, cujo quadro chegou a ser de 93 (noventa e
três) empregados, o que havemos de convir, se tratar de um número expressivo de
empregados para simplesmente revender os produtos da empresa MAKO,
caracterizando em tese o fato de estarem os empresários admitindo-os nessa empresa
para efetivamente prestar serviços em outra empresa do grupo.
k) A empresa utiliza-se do expediente de transferir a quase totalidade de suas receitas
para empresas do grupo MAKO, sobre a rubrica de “empréstimos concedidos” sem no
entanto, receber qualquer quitação destes supostos empréstimos, fazendo crer se tratar
de mero estabelecimento das empresas MAKO, tendente a somente vender seus
produtos, conforme quadros a seguir (...)
l) Conforme narrado anteriormente, vimos através da contabilidade, que a empresa
QUADRISOM COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, não apresenta
estrutura capaz de comprovar sua existência de fato, uma vez que não possui registros
de pagamentos de água, luz, telefone, compra de mercadorias para revenda de terceiros,
não possui sequer Imobilizado; apresentando basicamente, registro de pagamentos de
despesas com pessoal e encargos.
m) Analisando a contabilidade, foi possível detectar também nos históricos dos
lançamentos do faturamento, diversas falhas de numeração de notas fiscais, o que em
tese, poderia caracterizar a existência de notas fiscais canceladas. Por isso foi intimada a
empresa a apresentar cópias das notas fiscais de faturamento supostamente canceladas,
(TIF 02 de 12/06/2013). Na ocasião foi constatado que a empresa deixou de lançar em
sua contabilidade, diversas notas fiscais de faturamento ou serviços, no exercício de
2011, totalizando R$13.005,00, conforme quadro a seguir:(...)
n) A empresa deixou de lançar na contabilidade a baixa pela venda de 01 veículo
VW/Polo 1.6 Ano Modelo 2008/2009, Renavan 12.321548 -0 Placa ALW 1989,
realizada através da nota fiscal 1500 Série I, na data de 18/07/2011, realizada para Euro
Import Comércio e Serviços Ltda, no valor de R$ 26.500,00.
Fl. 4705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

o) A empresa registra em sua contabilidade, de forma contumaz, fatos contábeis de
outras empresas como Mako Bolsas, Quadrisom, Lunafoto, e/ou por vezes deixa de
lançar outros fatos, em diversos momentos, demonstrando a deficiência de seus
registros contábeis....
p) Referido comportamento serviu para comprovar de forma indubitável, que a
contabilidade da empresa, além de apresentada à fiscalização intempestivamente, foi
também escriturada de forma deficiente, uma vez que deixou de registrar o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, omitiu o
lançamento de diversas notas fiscais de faturamento ou serviços, no exercício de 2011,
bem como deixou de lançar baixas de seu Ativo Imobilizado, conforme anteriormente
descrito.
Da mesma forma que para a empresa MAKO BOLSAS, o Relatório Fiscal estabelece
um paralelo entre as informações relativas a empregados e faturamento da
QUADRISOM e da MAKO EQUIPAMENTOS, conforme abaixo:
7.3.2 EMPREGADOS E FATURAMENTO DA QUADRISOM EM CONFRONTO
COM OS MESMOS ELEMENTOS DA MAKO EQUIPAMENTOS LTDA
a) Considerando o grande volume de pagamentos de salários e encargos, em
contrapartida ao montante das receitas auferidas (revenda de mercadorias), e no
propósito de corroborar ainda mais a inexistência de fato da empresa, achou por bem
esta auditoria, traçar um paralelo entre referidos elementos, que pode assim ser
resumido:(...)
b) Como se pode verificar no quadro anterior, a empresa chegou a possuir 93
empregados em alguns meses, e embora sua atividade principal seja “indústria e
comércio de equipamentos fotográficos em geral, serviços de reparação, manutenção ...
etc.”, obteve tão somente receita de “venda de mercadorias”, adquiridas diretamente da
empresa
MAKO
INDÚSTRIA
E
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS, não tendo fabricado nenhum produto, nem prestado nenhum tipo de
serviços, que justificassem um número tão grande de empregados, (vide Balanços e
Demonstrações de Resultados anexos).
c) Também se vislumbra que em vários meses, o valor registrado como faturamento,
não deu nem mesmo para cobrir a folha de pagamento, sem contar as aquisições de
mercadorias para revenda, originando daí a falta de recursos para saldar seus
compromissos e a necessidade constante e permanente de busca de valores de
empréstimos junto às empresas do grupo.
d) Como elemento subsidiário, no sentido de ratificar a tese da inexistência de fato da
empresa, essa auditoria recorreu ao Ministério do Trabalho e Emprego no endereço
eletrônico http://www.mtecbo.gov.br, buscando informações sobre os grupos de
classificações de ocupações (CBO), daquela entidade, onde foi constatado inclusive a
existência de funções típicas de indústria, o que não coaduna com as receitas geradas
pela empresa, que foram tão somente, repito, provenientes de VENDA DE
MERCADORIAS, (...)
e) Através do quadro anterior, é possível constatar que tendo a empresa durante todo o
período da ação fiscal, gerado apenas receitas de vendas de mercadorias, não haveria
razão para a mesma manter em seu quadro de empregados, funções típicas de atividade
industrial, com número tão elevado de empregados, como por exemplo, 48 empregados
na função de “Técnicos mecânicos na fabricação e montagem de máquinas e
Instrumentos - CBO 3141” ou ainda 26 empregados na função de “Técnicos em
eletrônica – CBO 3132” ou ainda 10 empregados na função de “Operadores de
maquinas de bordado... CBO 7633.
Fl. 4706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

f) Todos os elementos reforçam a tese de que de fato estariam os empresários
registrando os empregados na empresa QUADRISOM COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, que possui um sistema de tributação
menos oneroso, (Simples), para efetivamente prestarem serviços na empresa MAKO
IND E COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, que por sua vez não
goza do mesmo sistema, uma vez que é tributada com base no Lucro Real.
O Relatório Fiscal faz, em seguida, um comparativo com as informações da empresa
MAKO EQUIPAMENTOS e conclui que, da mesma forma que a empresa MAKO
BOLSAS, a empresa QUADRISOM estaria dando suporte às operações da MAKO IND
E COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, para registro formal de seus
empregados.
O Relatório Fiscal cita ainda a falta de localização própria da empresa QUADRISOM,
visto que seu endereço é o mesmo onde se encontram as empresas do grupo MAKO
(Mako Indústria e Comércio de Bolsas Ltda. e Mako Ind e Com de Equipamentos
Fotográficos Ltda), as quais ocupam o mesmo prédio e constituem, de fato, meras
dependências da única empresa existente de fato e de direito, a MAKO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, que desenvolve a
fabricação e venda de equipamentos fotográficos e de bolsas.
Em seguida, o Relatório Fiscal conclui pela inexistência de fato da QUADRISOM
COM EQUIP FOTOG. LTDA, considerando que a referida empresa não dispõe de
maquinário (Imobilizado), patrimônio, recursos financeiros e capacidade operacional,
necessários à realização de seu objeto; que se utiliza do procedimento de formalizar o
registro de empregados em sua razão social (beneficiária do SIMPLES), para
efetivamente prestarem serviços junto à empresa MAKO IND. E COM DE
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, não detentora da mesma benesse fiscal.
Por esta razão, foi emitida Representação Fiscal para proceder a sua baixa no sistema
CNPJ e foram considerados ocorridos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias,
relativamente
aos
empregados
formalmente
registrados
na
QUADRISOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, para
fins previdenciários, junto à empresa para a qual os mesmos efetivamente laboraram,
MAKO IND E COM DE EQUIP FOTOGRÁFICOS LTDA.
LUNAFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Em relação à empresa LUNAFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ
07.442.444/0001-28, o Relatório Fiscal informa que a empresa foi também optante pelo
Simples Federal, instituído pela Lei n 9.317, de 1997, e, em seguida, pelo Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006.
Consta do Relatório o que vem abaixo descrito:
e) Quanto ao quadro de sócios da empresa, é importante ressaltar que a sócia, SANDRA
ELVIRA MAIDL, com participação de 50% no capital social, é na verdade, empregada
da mesma empresa cuja admissão se deu em 01/09/2005, estando até hoje nessa
condição. Antes de atuar como sócia era empregada da empresa Mako Ind e Com de
Equipamentos Fotográficos, conforme quadro a seguir:
(...)
h) Quanto à outra Sócia Administradora, Marilena Gontarski Alves de Maia, filha de
Jovita Gontarski, foi empregada da Mako em vários períodos: (...) em alguns meses
acumulou a condição de empregada da Mako Ind e Com de Equipamentos Fotográficos,
com a condição de sócia da empresa Lunafoto Comércio de Equipamentos Fotográficos
Ltda, conforme quadro a seguir: (...)
Fl. 4707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

i) Como visto, além da irrelevância do capital social (R$5.000,00), frente a um rol
taxativo de atividades prevista no contrato social, ainda há de se considerar a
constituição da sociedade com utilização de empregados, ou seja, mais uma vez torna-se
notório a intenção dos empresários no sentido de constituírem empresas beneficiária do
SIMPLES, para dar guarida aos objetivos maiores de recolherem menos impostos e
contribuições sociais, como se “planejamento tributário” fosse.
Da mesma forma que para as empresas anteriores, foram detectados diversos elementos
indicativos da inexistência da fato da LUNAFOTO COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, a qual foi constituída na modalidade de
empresa tributada pelo SIMPLES, no propósito de registrar formalmente empregados
para efetivamente prestarem serviços em outra empresa que não gozasse do mesmo
benefício, conforme abaixo descrito:
8.3.1 CONTABILIDADE DEFICIENTE
a) Inicialmente, tendo em vista que a empresa não apresentou contabilidade na data em
que fora intimada, foi oficiada a JUCEPAR,que através de certidão informou que aquela
empresa nunca tivera nenhum livro Diário e Razão registrados naquele órgão, conforme
abaixo, o que contraria a legislação do SIMPLES, para gozo de referido benefício: (...)
b) Em seguida, a empresa apresentou sua contabilidade, através dos livros Diários 04 a
07, registrados todos na mesma data. Impende destacar, que pelo simples fato da
empresa haver registrado todos os Livros Diários, objetos da ação fiscal, dos exercícios
de 2008 a 2011, na JUCEPAR na mesma data de 14/08/2013, indica claramente que não
mantinha escrituração contábil regular, o que de pronto contraria a legislação aplicável à
espécie.
c) Ainda que sua contabilidade tenha sido escriturada e registrada intempestivamente,
através da análise da mesma, bem como de outros fatores, foi possível constatar a
ocorrência de elementos que corroboram a inexistência de fato da empresa
LUNAFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA-ME, que
teria sido constituída basicamente para diminuir custos de outra empresa do grupo,
conforme restará comprovado ao final deste trabalho.
d) Confrontando os Livros Contábeis apresentados com os valores de faturamento
informados nas Declarações Anuais do Simples Nacional (DASN), constantes dos
arquivos da Receita Federal, foi possível constatar a ocorrência de diferenças de
faturamento que deixaram de ser oferecidas à tributação do Imposto de Renda,
conforme quadros a seguir: (...)
e) Também foi possível constatar que a empresa tem basicamente como principal
fornecedor a Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda., ou seja
trabalha quase que única e exclusivamente com revenda de seus produtos, como se
observa na conta contábil 1001 – Compra de Mercadorias para Revenda, cujos
montantes anuais constam do quadro resumo a seguir( ...)
f) A contabilidade da empresa não apresenta pagamentos de despesas de energia
elétrica, água, telefone, aluguel, ou compras de mercadorias para revenda de terceiros;
possui capital social de pouca monta, além de não possuir imóvel próprio. Por vezes as
empresas do grupo, figuram tanto na condição de credoras como devedoras entre elas;
enfim, os registros contábeis demonstram que a empresa não mantém estrutura capaz de
justificar sua existência de fato.
g) Corroborando os fatos anteriormente descritos, vejamos as Demonstrações Contábeis
de cada exercício, como por exemplo, as relativas ao ano-calendário de 2008 (...):
Observações:
Fl. 4708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

_ A contabilidade da empresa, não apresenta pagamentos de despesas de energia
elétrica, água, telefone ou aluguel, nem possui imóvel próprio, capazes de justificar sua
existência de fato.
_ Também se observa que o Passivo Circulante é composto basicamente de valores
tomados de empréstimos ou de fornecedores de mercadorias das empresas do mesmo
grupo como a Quadrisom e Mako Ind e Com Equip. Fotográficos.
h) Na seqüência, vejamos as informações contábeis relativas ao exercício de 2009, (...)
Observações:
A exemplo do exercício anterior, a contabilidade da empresa não apresenta pagamentos
de despesas de energia elétrica, água ou telefone, não justificando assim sua existência
de fato.
Também se observa que os saldos contábeis apresentados em Balanço não
correspondem à realidade econômica e financeira. Como exemplo temos o caso da
conta “OUTRAS CONTAS A PAGAR”, (Passivo Circulante) registrada à página 235,
Livro Diário 05, que apresenta saldo contábil de R$122.850,00, quando este não deveria
existir. Através dos arquivos digitais, observa-se que todas as parcelas foram pagas à
empresa Galpost Ltda, pelo projeto de execução de obra, por isso não deveria figurar
com nenhum saldo naquele grupo, senão vejamos (...)
i) Vejamos as informações contábeis relativas ao exercício de 2010 (...)
Observações:
A exemplo do exercício anterior, a contabilidade da empresa não apresenta pagamentos
de despesas de energia elétrica, água ou telefone, não justificando assim sua existência
de fato.
Ratificando as informações do exercício anterior (2010), relativamente ao saldo contábil
da conta “OUTRAS CONTAS A PAGAR”, (Passivo Circulante) registrada à página
235, Livro Diário 05, que apresentava saldo inexistente de R$ 122.850,00, neste
exercício de 2011, a conta simplesmente deixou de existir sem nenhum lançamento que
o justificasse. Isso equivale dizer, que a contabilidade da empresa, realmente não
espelha a realidade econômica e financeira da mesma.
Outro fato que corrobora a inexistência de fato da empresa, se dá quando comparado o
valor irrisório de seu Capital Social (R$ 5.000,00); que demonstra insuficiente às suas
necessidades, tendo em vista a constante busca de financiamento de capital de giro em
Bancos, que por sua vez lhe proporciona um volume considerável de despesas
financeiras, (que neste exercício somou R$ 215.767,25).
Todos os fatos, aliado às constantes dívidas contraídas junto às empresas do grupo
(Mako Equip Fotográficos, Quadrisom, Mako Bolsas), e a constante transferência de
praticamente todo o montante de suas receitas para as mesmas empresas do grupo,
servem para caracterizar que se trata em verdade de apenas mais uma empresa de
fachada, a serviço da MAKO IND E COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS
LTDA.
j) Vejamos a seguir as demonstrações contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração
de Resultado) do exercício findo 31/12/2011(...)
Observações:
Valem todas as observações já feitas em relação aos exercícios anteriores, onde restou
comprovado não possuir a empresa pagamento de despesas de água, energia elétrica,
telefone, tendo como único fornecedor a empresa MAKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fl. 4709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, para quem normalmente reverte todo
o resultado de suas vendas, funcionando como se departamento daquela empresa fosse.
Vimos que a contabilidade apresenta basicamente gastos de pessoal como salários e
encargos para um quadro de 09 a 15 empregados por mês; apresenta falhas e vícios, por
não espelhar a realidade econômica e financeira da empresa, conseqüentemente não se
prestando aos fins a que se destina, para fazer prova de empresa beneficiária do
SIMPLES, como determina a legislação.
Ainda que por hipótese fosse considerada válida a existência de fato da empresa em
questão, haveria ainda assim de ressaltar, que a mesma auferiu em quase todos os
exercícios, valores de faturamento superiores ao limite permitido para se permanecer na
condição de empresa tributada pelo SIMPLES, cujo limite era de R$2.400.000,00 até
31/12/2011, o que por si só já constituiria obrigatoriedade de auto exclusão, mediante
comunicação da empresa, conforme artigo 30 da Lei Complementar 123 de 14/12/2006,
fato que não foi observado pela empresa, caracterizando em tese a nítida intenção de
mascarar a realidade dos fatos.
Outro fato que não poderia deixar de ser mensurado, é que a empresa realizou diversos
pagamentos a contribuintes individuais, classificando-os indevidamente na conta de
ADIANTAMENTOS DIVERSOS, sem que nunca houvesse sido baixado. Alguns
beneficiários figuram inclusive como supostos sócios das empresas já descritas
anteriormente, conforme quadros a seguir:(...)
OS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS LOCALIZAM-SE NAS SEGUINTES
EMPRESAS:
Carlos Armando Iglesias Lamas: Sócio administrador da empresa: Mako Bolsas até
10/11/2008; depois empregado no período de 01/12/2008 até 30/11/2009; Sandra Elvira
Maidel: Sócia da empresa Lunafoto Com Equip Fotográficos, a partir de 13/06/2005 e
empregada da mesma empresa, a partir de 01/09/2005. Lais Helena Weber, sócia
administradora da Mako Bolsas, desde 10/11/2008, sócia administradora da
QUADRISOM a partir de 05/12/2006 até a presente data. Silvanei de Fátima Gontarski
Weber, sócia da empresa Mako Equip Fotográficos, de 01/11/1990 até 25/10/2011;
empregada da empresa QUADRISOM desde 01/06/2005 até a presente data; consta
ainda como empregada da empresa Mako Ind e Com de Bolsas Ltda nos meses 10 e
11/2009 (sem rescisão), Walter Weber Neto, sócio da empresa Mako Ind e Com de
Equipamentos Fotográficos Ltda de 15/05/1974, onde exerce a função de sócio
administrador até a presente data; Louise Mari Weber, sócia da empresa Mako Bolsas
Ltda, desde 17/06/2008, passando a sócia administradora em 10/11/2008.
k) A empresa utiliza-se do expediente efetuar transferências constantes para empresa
MAKO, sobre a rubrica de “empréstimos concedidos” com baixas por endossos de
duplicatas, sugerindo se tratar de mero estabelecimento das empresas MAKO, tendente
a somente vender seus produtos, conforme quadros a seguir:
l) Analisando a contabilidade, foi possível detectar também nos históricos dos
lançamentos do faturamento, diversas falhas de numeração de notas fiscais, o que em
tese, poderia caracterizar a existência de notas fiscais canceladas. Por isso foi intimada a
empresa a apresentar cópias das notas fiscais de faturamento supostamente canceladas,
TIF 01 de 12/09/2013. Na ocasião foi constatado que a empresa deixou de lançar em sua
contabilidade, diversas notas fiscais de faturamento ou serviços, totalizando R$51.598,
57, conforme quadro a seguir:(...)
o) A contabilidade deixou de lançar a aquisição de imobilizado, relativo a 01 impressora
línea UV6080V6 IHM 220V, conforme nota fiscal 2760 de 25/06/2008 de FABRO
MONTAGENS LTDA, no valor de R$ 62.400,00.
Fl. 4710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

p) Verificou-se ainda diversos pagamentos aos sócios e familiares, quer seja através de
cartão de crédito, supostamente institucional, porém com gastos pessoais, conforme
diversos documento apresentado pela empresa. A empresa apresentou faturas do cartão,
onde constam como usuários, MARILENA GONTARSKI ALVES DA MAIA,
LOUISE MARI WEBER, LAIS HELENA WEBER. A fatura vencida em 20/10/2009,
por exemplo, traz em suas folhas 1 a 3, demonstrativo dos gastos pessoais dos usuários,
que foram atribuídos aos sócios como remuneração pessoal.
O Relatório Fiscal, após apresentar quadro de pagamentos de salários e encargos, em
contrapartida ao montante das receitas auferidas (pela revenda de mercadorias ),
compara os mesmos elementos em relação à MAKO EQUIPAMENTOS, da mesma
forma que o fez para as empresas anteriormente citadas, concluindo da mesma forma,
isto é, que “a empresa LUNAFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS
LTDA estaria dando
suporte
às operações da MAKO
EQUIPAMENTOS, pois caso contrário, como poderia a MAKO EQUIPAMENTOS
obter um montante de receita bruta tão expressivo, sem empregados, a não ser que
estivesse de fato utilizando-se de empresas de fachada, no caso Mako Industria e
Comércio de Bolsas Ltda, Quadrisom Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda e
Lunafoto Comércio e Equipamentos Fotográficos Ltda, beneficiárias do SIMPLES, para
registro formal de seus empregados, fugindo assim da responsabilidade de pagar os
valores reais de contribuições previdenciárias e outros tributos.”
Cita a falta de localização própria da LUNAFOTO, a qual ocupa o mesmo prédio onde
se encontram as empresas do grupo MAKO (Mako Indústria e Comércio de Bolsas
Ltda, Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda e Quadrisom
Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda).
Afirma que a constatação de mesma localização pode ser comprovada, por exemplo, ao
se verificar que o Termo de Início de Procedimento Fiscal da empresa LUNAFOTO,
enviado coincidentemente com os TIF ́s (número 2), para as empresas QUADRISOM,
MAKO BOLSAS e MAKO EQUIP FOTOGRÁTICOS foram todos recebidos pela
mesma pessoa, Sr. Paulo Edeson Gontarski, que fora empregado na Mako, em diversos
períodos e atualmente se encontra registrado na Quadrisom. Além disso, a mesma
localização pode ser comprovada no endereço www.maps.google.com.br/maps, além
das fotos efetuadas do local e da visita realizada pela autoridade fiscal.
Considerando os fatos descritos, a fiscalização concluiu pela inexistência de fato da
empresa LUNAFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA,
a qual não dispõe de maquinário (Imobilizado), patrimônio, recursos financeiros e
capacidade operacional, necessários à realização de seu objeto e que se utiliza do
procedimento de formalizar o registro de empregados em sua razão social (beneficiária
do SIMPLES), para efetivamente prestarem serviços junto à empresa MAKO IND. E
COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, não detentora da mesma
benesse fiscal.
Por esta razão, foi lavrada Representação Fiscal para baixa da empresa no sistema CNPJ
e foram considerados ocorridos os fatos geradores das contribuições previdenciárias,
relativamente aos empregados formalmente registrados na empresa inexistente de fato,
LUNAFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, para fins
previdenciários, junto à empresa para a qual os mesmos efetivamente laboraram,
MAKO IND E COM DE EQUIP FOTOGRÁFICOS LTDA.
MAKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa deixou de apresentar informações de
segurados empregados, em arquivos digitais MANAD, que consignaram apenas as
informações contábeis, e de forma deficiente, não tendo apresentado Livros Diário e
Razão. Não obstante, apresentou cópias de documentos selecionados através de
Fl. 4711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

Arquivos Digitais (contabilidade), que serviram de base para parte dos lançamentos do
crédito tributário.
Consta do referido Relatório:
9.3 EMPREGADOS FORMALMENTE REGISTRADOS EM EMPRESAS DE
FACHADA PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA MAKO EQUIPAMENTOS Foram
detectados diversos elementos que corroboram a existência de fato e de direito da única
empresa do grupo MAKO IND E COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS
LTDA, que por sua vez, agrega dentro de sua sede, diversas outras empresas de fachada
(Mako Indústria e Comércio de Bolsas Ltda; Quadrisom Comércio de Equipamentos
Fotográficos Ltda e Lunafoto Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda), que
teriam sido criadas e/ou mantidas na modalidade de empresas tributadas pelo
SIMPLES, no propósito de registrar formalmente empregados para efetivamente
prestarem serviços para primeira, não detentora da mesma benesse, senão vejamos:
9.3.1 NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTABILIDADE
b) Foi apresentado tão somente os arquivos digitais MANAD, ainda assim de forma
deficiente, tendo em vista que a ausência dos livros diários e razão impediu atestar a
veracidade das informações prestadas naqueles arquivos.
c) Ao mesmo tempo, foi apurado que a empresa fez constar das Declarações de Imposto
de Renda Pessoa Juridica, entregues à Receita Federal nos exercícios de 2009 e 2010,
ano calendário 2008 e 2009, respectivamente, informações de que mantinha
contabilidade regular, ao informar na ficha 38, (Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados), que as informações teriam sido extraídas do “Livro Diário 25 Folhas 785
a 791, Registrado na Jucepar sob número 17758689 e Livro Diário 28 Folhas 645 a 652,
Registrado na Jucepar sob número 12564562”, respectivamente.
d) Nos diversos contatos realizados com representantes da empresa, aqueles sempre
insistiram em afirmar que a empresa realmente não possuía escrituração contábil, indo
de encontro às informações prestadas naquelas Declarações de IRPJ. Assim, visando
sanar o desencontro de informações, foi oficiada a Junta Comercial do Estado do
Paraná, através do Ofício n° 167/2013/SAFIS/DRF/JOI/SC, de 06/06/2013 no sentido
de fornecer a esta auditoria relação de livros Diários e/ou Livros Caixas, registrados
para as diversas empresas do grupo, nos seguintes termos:(...)
e) Em resposta, a Junta Comercial do Estado do Paraná, no Ofício 19604/2013 de
24/06/2013, informou que a empresa MAKO IND E COM DE EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS LTDA, não possuía Livros Diários e/ou Razão registrados naquela
entidade para o período sob ação fiscal, tendo sido seu último Livro Diário (número 20)
registrado sob num. 01546/07 em 14/12/2007, anterior portanto ao lapso temporal
objeto da fiscalização.
f) Diante do contexto, com base nas únicas informações de que dispunha, a auditoria
buscou as informações contábeis através das declarações de imposto de renda entregues
à Receita Federal, nos exercícios de 2008 e 2009, para, de alguma forma avaliar o porte
da empresa, tendo chegado aos seguintes valores constantes dos Balanços e
Demonstração de Resultado dos Exercícios de 2008 e 2009, em que pese, repito, a
empresa não ter apresentado nenhum livro Diário:(...)
g) Vimos então através das declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, ainda que
de forma precária, que a empresa possuía estrutura, tal como Terrenos, Edificações,
Máquinas e Instalações Industriais, efetuou compras de Matérias Primas, e em
confronto com as folhas de pagamentos apresentadas contendo em torno de 1 a 3
empregados, indica claramente que de fato, teria sim utilizado dos empregados
registrados formalmente nas empresas Mako Bolsas, Quadrisom e Lunafoto, para
efetivamente trabalharem em sua razão social.
Fl. 4712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

O Relatório Fiscal estabelece, em seguida, um paralelo entre a empresa autuada e as
demais integrantes do grupo, da forma abaixo descrita:
9.3.2. NÚMERO DE EMPREGADOS E FATURAMENTO DA MAKO FOTO EM
CONFRONTO
COM
OS
MESMOS
ELEMENTOS
DAS
EMPRESAS
INEXISTENTES DE FATO (MAKO BOLSAS, QUADRISOM e LUNAFOTO) a) A
MAKO IND E COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, sempre teve
um quantitativo em torno de 1 a 3 empregados, e pelo fato de haver deixado de
apresentar contabilidade e Declaração de Imposto de Renda, no exercício de 2010,
dificultou sobremaneira, conhecer a realidade econômica e financeira da mesma. Assim
sendo, para obtenção de seu faturamento, a auditoria buscou informações nas
Declarações de Imposto de Renda nos exercícios de 2008 e 2009, e a partir de 07/2010,
através das notas fiscais eletrônicas pelo sistema SPED, tendo chegado nas seguintes
informações sobre salários e encargos, número de empregados da empresa e às receitas
auferidas:
(...)
d) Os fatos corroboram de forma cristalina que a MAKO IND E COM DE
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, não poderia obter um montante de
receita bruta tão expressivo, sem empregados, a não ser que estivesse de fato utilizando-
se de empresas de fachada, no caso Mako Indústria e Comércio de Bolsas Ltda;
Quadrisom Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda e Lunafoto Comércio e
Equipamentos Fotográficos Ltda, beneficiárias do SIMPLES, para registrar seus
empregados e paralelamente prestar serviços em suas dependências, mascarando a
realidade dos fatos, e fugindo assim da responsabilidade de pagar os valores reais de
contribuições previdenciárias e outros tributos.
(...)
f) Assim sendo, não restaram dúvidas de que de fato os empresários estariam
registrando formalmente seus empregados nas empresas tributadas pelos SIMPLES,
para efetivamente prestarem serviços na empresa MAKO EQUIPAMENTOS, que pelo
seu porte e dimensão não poderia se enquadrar na mesma condição, fazendo com quê,
as empresas do SIMPLES, ficassem com os encargos trabalhistas e a tributada com base
no lucro real, com o faturamento.
DOS ELEMENTOS COMUNS A TODAS AS EMPRESAS SOB AÇÃO FISCAL
O Relatório Fiscal discorre acerca dos elementos comuns a todas as empresas sob ação
fiscal, justificadores da tese de inexistência de fato das empresas Mako Bolsas,
Quadrisom e Lunafoto.
10.1 SÓCIOS COMUNS E PARENTESCO ENTRE OS MESMOS:
a) Confrontando as informações dos contratos sociais com as informações institucionais
da Receita Federal do Brasil, (CNIS, CNPJ, GFIP), foi possível constatar a existência de
parentesco entre os sócios das diversas empresas objeto da presente ação fiscal, que
utilizaram inclusive em algumas ocasiões do procedimento de transformar empregados
em sócios, senão vejamos:
LOUISE MARI WEBER, é sócia da empresa Mako Ind e Com de Bolsas Ltda, desde
17/06/2008, passando a sócia administradora em 10/11/2008, é irmã de LAIS HELENA
WEBER; filha de WALTER WEBER NETO e SILVANEI DE FÁTIMA GONTARSKI
WEBER.
CARLOS ARMANDO IGLESIAS LAMAS, sócio administrador da empresa Mako Ind
e Com de Bolsas Ltda, desde sua constituição em 05/07/2000 até 10/11/2008, passou a
ser empregado da empresa no período de 01/12/2008 até 30/11/2009.
Fl. 4713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

LAIS HELENA WEBER, sócia administradora Mako Ind e Com de Bolsas Ltda, desde
10/11/2008, sócia administradora da QUADRISOM a partir de 05/12/2006 até a
presente data, é irmã de LOUISE MARI WEBER, portanto filha de WALTER WEBER
NETO e SILVANEI DE FÁTIMA GONTARSKI WEBER.
WALTER WEBER NETO, foi sócio fundador da empresa Mako Ind e Com de
Equipamentos Fotográficos Ltda em 15/05/1974, onde exerce a função de sócio
administrador até a presente data; além disso, foi sócio fundador da empresa
QUADRISOM, em 05/12/1995, onde exerceu esta função até 23/04/2003, é pai de
LOUISE MARI WEBER e LAIS HELENA WEBER, genro de JOVITA GREIN
GONTARSKI.
JOVITA GREIN GONTARSKI, foi sócia da empresa QUADRISOM, de 15/12/1999
até 22/04/2003, passando a sócia administradora de 23/04/2003 até a presente data; mãe
de SILVANEI DE FÁTIMA GONTARSKI WEBER, sogra de WALTER WEBER
NETO, avó de LAIS HELENA WEBER e LOUISE MARI WEBER.
PAULO EDESON GONTARSKI, foi sócio da empresa QUADRISOM de 28/12/2004
até 05/12/2006; antes, foi empregado da mesma empresa nos períodos de 01/11/1991 a
16/05/1992; 01/02/2005 até 30/03/2007; 01/08/2009 a 30/09/2011 e a partir de
02/04/2012. Foi ainda empregado da empresa Mako Ind e Com de Equipamentos
Fotográficos Ltda, nos períodos de 01/11/1991 a 16/06/1992 e 01/06/1998 até
31/12/2005. É filho de JOVITA GREIN GONTARSKI, irmão de SILVANEI DE
FÁTIMA GONTARSKI WEBER.
SILVANEI DE FÁTIMA GONTARSKI WEBER, foi sócia da empresa Mako Ind e
Com de Equipamentos Fotográficos Ltda, de 01/11/1990 até 25/10/2011; foi empregada
da mesma empresa nos períodos de 08/03/1979 até 31/03/1982; 01/06/1982 até
31/08/1990; 01/06/2001 até 31/05/2005. É empregada da empresa QUADRISOM desde
01/06/2005 até a presente data; consta ainda como empregada da empresa Mako Ind e
Com de Bolsas Ltda nos meses 10 e 11/2009 (sem rescisão), é esposa de WALTER
WEBER NETO, mãe de LOUISE MARI WEBER e de LAIS HELENA WEBER; neta
de JOVITA GREIN GONTARSKI; irmã de PAULO EDESON GONTARSKI
IVAN CORREA, é sócio da Mako Ind e Com Equipamentos Fotográficos Ltda, desde
25/10/2011, foi empregado da mesma empresa nos períodos de 01/03/1979 a
31/03/1982; 01/06/1982 a 11/09/1998; 01/04/1999 a 03/10/2006, e a partir de
01/02/2012 até a presente data. Foi ainda empregado da QUADRISOM no período de
01/11/2006 até 23/08/2011.
MARILENA GONTARSKI ALVES DA MAIA, é sócia gerente da Lunafoto Com de
Equip Fotográficos Ltda ME, desde sua constituição 13/06/2005 até hoje, foi empregada
da Mako Ind Com de Equip Fotográficos Ltda, em diversos períodos desde 01/01/1984
até 24/03/2005.
SANDRA ELVIRA MAIDL, empregada da Lunafoto, com admissão em 01/09/2005,
estando até hoje nessa condição. Antes de atuar como sócia, era empregada da empresa
Mako Ind e Com de Equipamentos Fotográficos, conforme quadro: (de 01/09/2000 a
31/08/2005 e de 01/09/2005 até então).
b) Como vimos, todos os sócios das empresas sob ação fiscal são parentes, chegando
inclusive os empresários a utilizar-se de empregados para figurarem na condição de
sócios das próprias empresas, que embora não seja proibido, havemos de convir que não
se trata de prática costumeira na nossa realidade jurídica.
c) Tais fatos não se coadunam com a realidade dos institutos de empregado e
empregador que são excludentes, como bem define a Consolidação das Leis
Trabalhistas, ao afirmar que: “Art. 2o - considera-se empregador a empresa, individual
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige
Fl. 4714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

a prestação pessoal de serviço; art. 3o - considera-se empregado toda pessoa física que
prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e
mediante salário”. Assim não se torna razoável, a idéia de que o empregado compartilhe
do risco do empreendimento com seu empregador, servindo essa prática muitas das
vezes, tão somente para fazer crer a existência de empresa nova, mascarando a realidade
dos fatos.
10.2 LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS NO MESMO ENDEREÇO
Constatou-se, que a empresa MAKO IND e COM DE EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS LTDA, está instalada no endereço da Rua Antonio José Correa, 78,
esquina com a Rua Dr. Edgar Bley s/n. No mesmo prédio, se encontram instaladas as
empresas MAKO IND. E COM. DE BOLSAS LTDA, QUADRISOM COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS
e
LUNAFOTO
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, sendo que provas e evidências de tais
fatos não faltaram, senão vejamos:
10.2.1 INTIMAÇÕES RECEBIDAS PELAS MESMAS PESSOAS
(...)
10.2.2 CONSTATAÇÕES ATRAVÉS DE MAPAS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS
(...)
10.2.3 CONSTATAÇÕES ATRAVÉS DE VISITA PESSOAL ÀS EMPRESAS
(...)
10.3. REALIDADE JURÍDICA versus VERDADE MATERIAL Depois de relatado de
forma exaustiva todos os fatos, há de se concluir, sem sombra de dúvida, que a realidade
jurídica das empresas em questão, diverge da verdade material, o que não se justifica
dentro do Direito Tributário, como bem afirma o Leandro Paulsen:(...)
Foi possível constatar que a empresa existente de fato e direito, é a MAKO IND E COM
DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA., detentora de toda a estrutura,
maquinários, terrenos, edificações e capital social. Em suas dependências, foram criadas
outras supostas empresas, no propósito de se beneficiar de sistema de tributação menos
oneroso, conhecido como SIMPLES.
Referido procedimento, consiste em constituir empresas de fachada, beneficiárias do
SIMPLES, tendente a formalizar o registro de todos os empregados, para efetivamente
prestar serviços à outra determinada empresa que pela sua natureza e porte de
faturamento, não poderia se beneficiar do SIMPLES, fazendo com quê as empresas de
fachadas fiquem com os empregados, enquanto a empresa principal, tributada com base
no Lucro Real, registra o faturamento.
Em seguida, apresenta suas conclusões:
VI - CONCLUSÃO
38 Após descrição dos fatos e a subsunção destes às normas legais, e as considerações
acerca da simulação, evasão e elisão e do instituto do SIMPLES, podemos concluir sem
sombra de dúvidas, que as empresas MAKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BOLSAS
LTDA-ME;
QUADRISOM
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS LTDA e LUNAFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS LTDA:
Fl. 4715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

a) Não possuem endereços próprios, estando todas localizadas no mesmo prédio da
empresa, MAKO IND E COM DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA,
embora estejam indevidamente cadastradas com endereços supostamente distintos.
b) Não possuem capital social suficientemente adequados às suas supostas necessidades,
estando sempre recorrendo aos recursos da empresa MAKO IND E COM DE
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA, que por sua vez realiza pagamentos e
transferências a título de “Adiantamentos Diversos”, que nunca são quitados.
c) Foram constituídas e/ou mantidas tão somente no propósito de se beneficiar de
sistema de tributação menos oneroso, denominado SIMPLES.
d) Não possuem em suas contabilidades nenhum pagamento a título de despesas de
manutenção, tais como aluguel e condomínio, água, energia elétrica, telefone,
honorários, etc.
e) Seus sócios são integrantes familiares e/ou empregados comuns, que se revezam nos
quadros sociais das diversas empresas, chegando inclusive a acumularem a condição de
empregados e sócios simultaneamente, cujos valores de participação no capital social
são simbólicos. O único valor do capital, em tese, capaz de suprir as necessidades da
empresa, está alocado na MAKO IND E
COM DE EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS LTDA.
f) A contabilidade das empresas quando apresentada, foi escriturada de forma deficiente
por deixar de registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço,
do faturamento e do lucro, com omissões de lançamentos de notas fiscais, despesas,
baixa de Ativo Imobilizado, conforme amplamente narrado.
g) Os empresários utilizaram-se do expediente de registrar formalmente seus segurados
empregados, nas empresas beneficiárias do SIMPLES, para efetivamente prestarem
serviços na empresa não detentora da mesma benesse MAKO IND E COM DE
EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA.
h) Todos os elementos narrados são dotados de critérios e características, que nos
permite considerar sem sombra de dúvida, a INEXISTÊNCIA DE FATO das empresas
MAKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA-ME;
QUADRISOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA e
LUNAFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA com base
no inciso II do artigo 27, e artigo 29, da Instrução Normativa RFB 1.183/2011 de
19/08/2011.
39. Por todos os fatos, e considerando que a contabilidade das empresas deixou de
reconhecer o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, será o débito das contribuições previdenciárias, levantado por
arbitramento com base no dispositivo legal constante da Lei 8.212/91, artigo 33,
parágrafo 6o, que assim estabelece: (...)
40 Considerando os elementos descritos frente à legislação aplicável à espécie, e ainda
os institutos do Simples; Evasão e Elisão Fiscal, serão considerados ocorridos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, relativamente aos empregados formalmente
registrados nas empresas inexistente de fato, MAKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BOLSAS
LTDA;
QUADRISOM
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS LTDA e LUNAFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS LTDA para o correto enquadramento junto à empresa para a qual os
mesmos efetivamente laboraram MAKO IND E COM DE EQUIPAMENTOS
FOTOGRÁFICOS LTDA.
Fl. 4716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

41 Com fundamento nos artigos 148 do CTN e 33 §§ 3o e 6o, da Lei n° 8.212/1991, as
contribuições sociais previdenciárias da empresa, dos segurados e as destinadas aos
terceiros (SALARIO EDUCAÇÃO, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI) serão apuradas
por aferição indireta e lançadas de oficio conforme levantamentos específicos.
42 Para arbitramento dos salários de contribuição, pelo procedimento de aferição
indireta, serão considerados, os valores pagos e/ou creditados aos empregados e
contribuintes individuais, apurados conforme folhas de pagamento e Gfip ́s, bem como
os valores apurados na contabilidade das empresas consideradas inexistentes de fato
discriminados na planilha “Salários de Contribuição Arbitrados com Base em Folhas,
GFIP e Contabilidade das Empresas Declaradas Inexistentes de Fato: Mako Ind e Com
de Bolsas; Quadrisom Com de Equipamentos Fotográficos e Lunafoto Com Equip
Fotográficos”.
Nas presentes autuações, relativas ao período de 01/2009 a 13/2011, foi aplicada a
multa de ofício qualificada, de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no art. 44,
I, §1o da Lei no 9.430, de 1996.
Em relação ao AI 51.027.549-4 – FL 38, o Relatório Fiscal informa que:
Fato – Não apresentação de Documentos pelas diversas empresas.
a) A empresa Mako Ind e Com de Equipamentos Fotográficos Ltda deixou de
apresentar Livros Diário, Razão e Informações Contábeis dos Trabalhadores em meio
digital no leiaute previsto no “Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD”
atual (Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 20 de junho de 2006.
b) As empresas declaradas inexistente de fato, Mako Indústria e Comércio de Bolsas
Ltda, Quadrisom Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda e Lunafoto Comércio
de Equipamentos Fotógráficos Ltda deixaram de apresentar parte dos documentos
objetos do último Termo de Intimação Fiscal, relativamente às informações dos
trabalhadores em meio digital – MANAD.
c) A empresa declarada inexistente de fato Mako Indústria e Comércio de Bolsas Ltda,
deixou de lançar em sua contabilidade, diversas notas fiscais de faturamento ou
serviços, no exercício de 2011, totalizando R$ 325.950,28.
d) A empresa declarada inexistente de fato Quadrisom Comércio de Equipamentos
Fotográficos Ltda, deixou de lançar em sua contabilidade, diversas notas fiscais de
faturamento ou serviços, no exercício, totalizando R$ 13.005,00.
e) A empresa declarada inexistente de fato Lunafoto Comércio de Equipamentos
Fotógráficos Ltda deixou de lançar em sua contabilidade, diversas notas fiscais de
faturamento ou serviços, totalizando R$ 51.598, 57.
Por sua vez, em relação ao AI 51.027.549-4 – FL 30, informa que:
a) A empresa Mako Ind e Com de Equipamentos Fotográficos Ltda, deixou de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, quando registrou formalmente seus empregados nas empresas inexistentes de
fato, beneficiárias do SIMPLES, Mako Indústria e Comércio de Bolsas Ltda;
Quadrisom Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda e Lunafoto Comércio de
Equipamentos Fotógráficos Ltda.
b) As folhas de pagamentos elaboradas naquelas supostas empresas, quando
consideradas tributadas pelo simples, deixaram de reconhecer a totalidade dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social.
Fl. 4717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

Cientificado das autuações em 06/12/2013, conforme Aviso de Recebimento de fls.
3748, o contribuinte apresentou impugnação em 06/01/2014, de fls. 3762/3803,
alegando, em síntese, o que vem abaixo descrito.
Da impugnação
Afirma a representação da impugnante pelo Sr. Walter Weber Neto, nos termos dos
documentos anexos, e requer o julgamento conjunto do presente processo
administrativo fiscal com o processo no10920.723362/2013-77, o qual contém as
mesmas premissas, mas trata de período diverso.
Afirma demonstrar que, embora haja uma relação de confiança entre a autuada e as
empresas citadas no Relatório Fiscal, de forma que os negócios se realizam com menos
rigores formais, as mesmas sempre tiveram atuação independente, com administração
própria e lucratividade revertida para seus sócios, havendo tão somente a utilização
comum da marca MAKO.
Alega não existir óbice, no ordenamento jurídico, à outorga do direito de uso de marca a
terceiros, à cooperação entre empresas distintas, visando obter melhor posição no
mercado nem à utilização conjunta do mesmo imóvel por mais de uma pessoa jurídica.
Aduz não haver, também, obrigatoriedade de participação no quadro societário de
pessoa que não aporte capital nem participe da gerência de outras sociedades
empresariais.
Afirma estar em dia com todas as suas obrigações tributárias, visto ter participado de
licitações e fornecido produtos a diversos órgãos públicos.
Alega que as empresas cuja personalidade jurídica foi desconsiderada pela fiscalização
não tiveram ciência do ato que considerou seu CNPJ inapto, não tendo havido a emissão
de Atos Declaratórios de Exclusão do Simples Nacional.
Entende não haver, nos autos, prova da ingerência dos sócios da autuada nas demais
empresas arroladas pela ação fiscal, nem da existência de vínculo trabalhista entre os
empregados das referidas empresas com a autuada, que justificasse as medidas
adotadas.
Aduz que a convicção da fiscalização calca-se em “dogmas e verdades unilaterais,
extraídas a partir de realidades que foram edificadas em alicerces sedimentados em uma
leitura leviana e artificiosa do caso posto, sempre à margem de qualquer espécie de
contraditório, o que a conduziu a inevitáveis distorções tanto nas premissas adotadas
quando nas conclusões havidas.”
No mérito, destaca, inicialmente, a inexistência de rito adequado para a desconsideração
das personalidades jurídicas ou inaptidão do CNPJ das empresas consideradas
inexistentes.
Nesse sentido, diz que a fiscalização, à margem de instrumento apto, simplesmente
verteu todo o faturamento e a folha de pagamentos das demais empresas para a
impugnante, o que é juridicamente impróprio.
Conclui que a auditoria fiscal não possui competência nem fundamentos para
desconsiderar a personalidade jurídica das três empresas citadas, pelos motivos adiante
expostos:
i. somente o juiz de direito pode desconsiderar a personalidade jurídica;
ii. a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser efetuada no bojo de um
processo judicial; e,
Fl. 4718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

iii. Os arts. 2o e 3o, da Lei n° 11.457/2007, mencionados pela auditoria fiscal como
fundamento de validade da medida fiscal, não albergam a competência para
desconsiderar a personalidade jurídica das empresas sob fiscalização. Esses artigos
atribuem a competência à Receita Federal do Brasil para planejar, executar, acompanhar
e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimentos das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei n° 8.212/1991, e das contribuições instituídas a título de substituições e
às contribuições devidas a terceiros.
Em relação à inaptidão do CNPJ, diz que o enquadramento realizado pela fiscalização
também não se amolda ao caso das empresas desconsideradas, porque a inaptidão do
CNPJ, de acordo com o art. 37 da IN 1.183, de 2001, pressupõe a existência de
sociedade “de fachada", situação que não se coaduna com o caso em tela.
Aponta, em seguida, o que considera erro de critério jurídico eleito pela fiscalização e a
equivocada eleição de sujeito passivo, pois entende que, persistindo supostamente a
simulação no quadro societário das empresas, seria cabível o desenquadramento de cada
uma delas do Simples Nacional, com a conseqüente aplicação dos tributos, juros e multa
devidos individualizadamente.
Além disso, afirma que, para que sejam lavradas exigências fiscais relativas ao
reenquadramento das empresas em outro regime de tributação, é necessária a emissão
prévia do Ato Declaratório de Exclusão, conforme se extrai da Lei Complementar no
123, de 2006, e do art. 75 da Resolução do CGSN no 94, de 2011, o que não ocorreu no
caso em tela.
Ressalta, por outro lado, a ausência de elementos que comprovam o vinculo
empregatício de cada empregado das três empresas consideradas inexistentes com a
impugnante, conforme previsto no §2o do art. 229 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, e art. 3o da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT).
Nesse sentido, diz que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui o
entendimento de que, em se tratando de caracterização de empregado segurado, é
necessário que o vínculo empregatício fique claramente evidenciado, o que não se
verifica no presente caso.
Reitera não haver, nos autos, qualquer elemento de prova direta para afirmar controle
comum e exclusivo das operações das empresas consideradas inexistentes por parte da
impugnante, não se revestindo os fatos apresentados, de natureza indiciária, de grande
importância, tendo sido necessária uma construção lógica particular e subjetiva para
atestar a suposta veracidade da tese fiscal.
Dos quadros societários e das intimações recebidas pelas mesmas pessoas Nesse ponto,
afirma ser natural e mesmo legal, que empresários concedam os seus projetos de
expansão a pessoas que lhes são próximas e de confiança, não sendo admissível que
apenas o parentesco entre os sócios das empresas objeto da medida fiscal seja critério
determinante para desconsiderar a legitimidade das mesmas. Cita julgado do CARF.
Da mesma forma, afirma não haver impedimento legal para a ascensão aos quadros
societários de pessoas que anteriormente tenham figurado como funcionários das
empresas.
Ainda, considera vazio o argumento de que todas as empresas se valiam das mesmas
pessoas para o recebimento dos Termos de Intimação Fiscal, no caso os Srs. Ivan
Correia e Paulo Gontarski, visto que tal procedimento visa reduzir custos e melhorar a
organização e a sincronia entre as referidas empresas.
Fl. 4719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

Considera, assim, indispensável, para tornar simulado o quadro societário de uma
empresa optante pelo SIMPLES, que reste provado o exercício da administração e o
auferimento dos resultados por parte dos terceiros ausentes do quadro societário.
Da localização das empresas no mesmo complexo
Neste ponto, considera irrelevante, como elemento probatório para a desconsideração
das pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES, a ocupação de um mesmo complexo
operacional, por todas as empresas relacionadas, ainda que em seus registros constem
diferentes endereços.
Explica que tal situação ocorre em razão da redução de custos e melhora logística que
proporciona a todos os envolvidos.
Da gestão independente de cada empresa, administração e lucratividade vertida para os
sócios efetivos Procurando demonstrar a efetiva independência de gestão das empresas
consideradas inexistentes, a impugnante apresenta documentos (doc. 03) que, segundo
alega, comprovam a efetiva administração dos negócios pelos sócios destas pessoas
jurídicas e a falta de ingerência por parte do Sr. Walter Weber Neto.
A impugnante alega ter anexado Declarações de Imposto de Renda dos referidos sócios,
bem como de Walter Weber Neto, nas quais se pode verificar o recebimento de lucros e
pró-labore, em valores semelhantes, para comprovar suas alegações.
Da compensação dos valores recolhidos pelas demais empresas Entende que os valores
recolhidos pelas empresas consideradas inexistentes de fato devem ser compensados
com os débitos exigidos nos presentes autos de infração, caso prospere a tese da
auditoria fiscal, visto que à União é vedado o enriquecimento sem causa. Cita, nesse
sentido, decisão do CARF.
Da exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições
previdenciárias Alega que a Receita Federal do Brasil transborda os conceitos de
"salário", "rendimentos" e "remunerações" adotados tanto pela Constituição Federal,
quanto pelo art. 22, I, da Lei n° 8.212, de 1991, ao determinarem o fato gerador das
contribuições previdenciárias, pelo que deve ser reconhecida a não incidência dessas
contribuições sobre as verbas de caráter indenizatório.
Requer, por conseguinte, a exclusão da base de cálculo apurada, das parcelas relativas a
aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, 15 dias que antecedem o auxílio-
doença, horas extras, adicionais noturno, de periculosidade e insalubridade, salário-
maternidade, férias gozadas e indenizadas, auxílio-educação e auxílio-creche, conforme
julgados que transcreve.
Registra a decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento relativo aos meses de
janeiro a novembro de 2008, tendo em vista a ciência das autuações em 06/12/2013,
com fundamento no art. 150, §4o do CTN e de acordo com a jurisprudência do Conselho
Superior de Recursos Fiscais, ante a ausência de comprovação de dolo, fraude ou
simulação.
Em relação às autuações por descumprimento de obrigações acessórias, entende que a
imputação de penalidade revela-se infundada, visto não haver que se falar em exigência
de apresentação de GFIP e ou de folhas de pagamento de funcionários estranhos à
impugnante.
Quanto à multa qualificada, o impugnante alega ser necessário, para sua imputação, que
a fiscalização demonstre que o sujeito passivo agiu com deliberada intenção de fraudar
o fisco, não bastando que se detecte a falta de pagamento ou recolhimento ou a falta de
declaração das contribuições, conforme decisão do CARF que cita. Nesse sentido, diz
Fl. 4720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

que a multa aplicada está calcada no simples fato de existir omissão de rendimentos, o
que não preenche os requisitos para sua qualificação, conforme Súmula CARF no 14.
Por fim, requer: i) a apensação e o julgamento conjunto dos processos no
10920.723362/2013-77, e 10920.723363/2013-11; ii) a improcedência dos autos de
infração e seu arquivamento; iii) ou a compensação dos valores recolhidos pelas três
empresas consideradas inexistes de fato com os créditos lançados.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2011
VERDADE
MATERIAL.
EMPRESAS
INEXISTENTES
DE
FATO.
PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
No processo administrativo fiscal, devem ser observados os princípios da
verdade material e da primazia da realidade sobre a forma, sendo cabível o
lançamento contra a empresa existente de fato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses
tipificadas na legislação de regência.
A contribuinte apresentou recurso voluntário às fls. 4.620 a 4.659, questionando a
tempestividade e os termos da autuação e do acórdão em debate.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
A contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, eletronicamente, por decurso
de prazo, em 30/07/2014, consoante TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, fls.
4.590, e apresentou intempestivamente seu Recurso Voluntário em 18/12/2014.
Em seu recurso a contribuinte inicialmente alega a tempestividade, nos seguintes
termos:
I DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
1. A Recorrente, para sua surpresa, recebeu em 15/12/2014 a correspondência na qual
estão encartados o Termo de Perempção e a Carta de Cobrança do débito a que se refere
o presente Processo Administrativo Fiscal, assinados pelo Chefe da Agência da Receita
Federal do Brasil em Mafra - SC, e datados de 09/12/2014, conforme Aviso de
Recebimento anexo (Doc. 01).
2. Ocorre que a Recorrente estava aguardando até então, a cópia de eventual decisão de
primeira instância, via correios com Aviso de Recebimento, modalidade esta, sempre
utilizada pela Receita Federal do Brasil, em todas as vezes que intimou a Recorrente,
inclusive como feito no recebimento da mencionada carta de cobrança.
Fl. 4721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

3. Compulsando os autos do presente processo, constata-se que a Receita Federal do
Brasil - Agência de Mafra - SC, tentou cientificar a Recorrente via e-CAC, conforme
consta de fls. 4.590.
4. Por cediço, consta como data da postagem 15/07/2014 e início da contagem do prazo
para impugnação 30/07/2014 por decurso de prazo.
6. A Recorrente estranha a tentativa de ciência do Acórdão da DRJ pela via mensagem
eletrônica, tendo em vista que não tem conhecimento de que tenha feito esta opção,
mesmo porque sendo uma empresa tradicional, cujo Sócio Administrador com idade
avançada (mais de setenta anos), não tem conhecimento de informática e jamais gostaria
de receber comunicações via e-mail ou de outra ordem digital, mas sim da maneira
como sempre foi recebido, ou seja, pela via tradicional por intermédio dos correios com
Aviso de Recebimento (AR).
7. Desta forma, a Recorrente discorda da maneira com que foi tentado a ciência do
Acórdão em questão, ou seja, via mensagem eletrônica, in verbis:
( ... )
8. A pergunta que paira no ar, soando uma incoerência por parte da d. Fiscalização, em
flagrante prejuízo a Requerente, é a seguinte: Se a comunicação para o pagamento dos
débitos tributários (carta de cobrança juntamente com o Termo de Perempção), foi feita
por intermédio dos correios com Aviso de Recebimento (Doc. 01), porquê a ciência do
Acórdão da DRJ (abrindo prazo para interposição do Recurso Voluntário) também não
foi efetuado da mesma maneira?
9. A falta de coerência no procedimento da Receita Federal do Brasil em comunicar/dar
ciência gera a insegurança jurídica, vez que induz o contribuinte a erro e o impede de
exercer regularmente seu direito ao contraditório e a ampla defesa, situação, esta,
vedado no ordenamento pátrio.
10. Destarte, é imperativo de justiça o reconhecimento de que a data válida como
ciência do Acórdão da DRJ seja a de 16 de dezembro de 2014, que coincide com a
retirada da cópia junto a Agência da Receita Federal de Mafra - SC (vide cópia da
página 01 do Acórdão - rodapé - Doc. 02), momento em que a Recorrente realmente
tomou ciência da decisão exarada em primeira instância.
11. Desta maneira, o presente Recurso Voluntário está sendo apresentado dentro do
prazo regulamentar de 30 dias após a ciência válida do Acórdão ora combatido.
12. Outrossim, não se deve olvidarque o princípio norteador de todo o processo
fiscalizatório, em especial a ratificação de suas conclusões por meio do Processo
Administrativo Fiscal, é a busca pela verdade material. Isto é, a função precípua da
fiscalização é a busca da verdade, independente de formalismos.
13. Por sinal, foi com base neste princípio que a Delegacia de Julgamento sustentou
seus argumentos para manter o crédito tributário lançado (vide ementa do Acórdão -
Doc. 2)
14. Assim, é importante ressaltar que os argumentos ora expendidos, visando combater
os Autos de Infrações em tela, são matérias de ordem pública, passíveis de
"conhecimento de ofício", ou seja, que poderiam ser levados ao conhecimento da d.
Autoridade Administrativa a qualquer tempo, independente de prazos e formalismos; e
por ela serem utilizados como fundamento para a revisão de quaisquer de seus atos.
15. Com esta singela constatação percebe-se que, mesmo que a citação houvesse
ocorrido sem vícios e já tivesse transcorrido o prazo para interposição de recurso, ainda
assim os presentes argumentos não só poderiam ser apresentados, como seria obrigação
Fl. 4722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

da d. Fiscalização analisa-los e, achando-os escorreitos, acolhê-los para o fim de revisar,
ex officio, o lançamento tributário.
16. Destarte, considerando a inocorrência de intimação válida da decisão de primeira
instância, em flagrante desrespeito aos primados constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, somado ao dever da d. Fiscalização em sempre buscar a verdade material,
e, consequentemente, se abster de sustentar Exação tributária em desconformidade a
estes, resta claro que o presente Recurso Voluntário deve ser conhecido e julgado, como
imperativo de justiça.
17. Por derradeiro, apenas ad argumentandum, salienta-se que, ainda que fosse o caso, a
competência para analisar a julgar eventual intempestividade do recurso é exclusiva do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, conforme disposto no art. 35 do
Decreto 70.235/72 (1).
1 Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Em relação ao argumento da recorrente de que estava aguardando até então, a
cópia de eventual decisão de primeira instância, via correios com Aviso de Recebimento,
modalidade esta, sempre utilizada pela Receita Federal do Brasil, em todas as vezes que a
intimou, inclusive como feito no recebimento da mencionada carta de cobrança; vale ressaltar
que o fato de terem sido feitas umas e outras intimações em determinada modalidade, não obriga
o órgão autuante a sempre seguir o mesmo método de intimação. Portanto, o fato de terem sido
feito algumas intimações via AR do Correios, não implica dizer que, necessariamente, as demais
deveriam ser efetuadas da mesma forma. No caso em concreto, uma vez que a contribuinte fez a
opção pelo domicílio fiscal eletrônico, a partir do momento em que é disponibilizado o acórdão
em questão no domicílio eletrônico eleito, não tem mais porque a administração tributária ser
obrigada a fazer intimações em modalidades diferentes.
Quanto aos demais insurgimentos relacionados à tempestividade, em especial
onde a recorrente aduz que:
Destarte, considerando a inocorrência de intimação válida da decisão de primeira
instância, em flagrante desrespeito aos primados constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, somado ao dever da d. Fiscalização em sempre buscar a verdade material,
e, consequentemente, se abster de sustentar Exação tributária em desconformidade a
estes, resta claro que o presente Recurso Voluntário deve ser conhecido e julgado, como
imperativo de justiça.
Em resposta a esta e às demais inquietações relacionadas à tempestividade,
entendo que não tem porque serem acolhidas, do contrário, não teria mais razão a existência do
instituto da intempestividade em nenhum tipo de processo, pois todos os recursos intempestivos
teriam necessariamente que serem analisados, pois estariam presentes neles a busca incessante e
sem limites pelo direito e justiça fiscal. Acredito que não seja este o objetivo basilar do princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, preliminarmente, voto por não conhecer do
presente recurso pelo decurso de prazo para sua apresentação, tornando-se definitiva a decisão de
primeira instância.
Fl. 4723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723363/2013-11

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 4724
DF CARF MF
Documento nato-digital